Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737389-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO EMBARGADO: EMILIO VENTURA NETO DESPACHO Em respeito do Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil) e à disposição do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, vistas à parte embargada para contrarrazões pelo prazo legal de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 15:36:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora